Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-84.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. JOSIAS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA foi condenado a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 250 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
2. O réu apelou, alegando nulidade do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. JOSIAS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA foi condenado a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 250 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
2. O réu apelou, alegando nulidade do processo por ilicitude das provas e, no mérito, requereu absolvição ou, subsidiariamente, regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) a alegação de nulidade do processo por violação de domicílio; e (II) a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera, pois a entrada dos policiais na residência ocorreu em situação de flagrante delito, dispensando mandado judicial.
4. No mérito, a confissão do réu e os depoimentos dos policiais confirmam a prática do delito. A dosimetria da pena e a substituição por restritivas de direitos ficam mantidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitada a alegação de nulidade, nega-se provimento ao apelo .
Tese de julgamento: 1. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta em casos de flagrante delito. 2. A natureza das drogas pode influenciar na redução da pena por tráfico privilegiado.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no RHC 73824/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 14/05/2019.